Tribunal: TJDFT
Processo: 0736241-38.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame.

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela ré em face de Acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao seu Recurso Inominado. Em suas razões recursais, argumenta que o acórdão é omisso e contraditório, uma vez que não considerou as diferenças entre o termo de reserva do imóvel e o contrato de compra e venda. Ademais, não teria sido considerado o prazo de dilação de 60 dias pactuado para a entrega do bem e os erros materiais nos marcos iniciais para incidência de mora e lucros cessantes, bem como as reais circunstâncias fáticas quanto à ocorrência de caso fortuito e força maior.

2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Foram apresentadas contrarrazões .

II. Questão em discussão.

3. A questão em debate cinge-se à averiguação de ocorrência de omissão ou contradição no Julgado, tendo em vista a alegação da parte embargante.

III. Razões de decidir.

4. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.

5. Não se constatam os vícios alegados. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.

6. O Acórdão decidiu expressamente sobre a natureza jurídica e a vinculação das partes ao termo de reserva, diferenciando-o do contrato de compra e venda. Além disso, o termo de Reserva de Unidade Habitacional é parte integrante do contrato. Logo, deve prevalecer o prazo de 30/04/2022 para conclusão da obra da unidade imobiliária, aceita a tolerância de 180 dias corridos. Após transcorrido o prazo de 180 dias não é mais lícito cobrar do adquirente juros de obra, ou outro equivalente, portanto, correta a sentença que determinou a restituição do valor pago pelo consumidor.

7. No que pertine ao tema caso fortuito ou força maior, mais uma vez, o embargante tem mero interesse no rejulgamento, uma vez que o Acórdão detalhou os fundamentos do seu não acolhimento, não havendo omissão neste ponto.

8. Sendo assim, havendo mero interesse no rejulgamento da causa, não merece acolhimento os presentes dos Embargos.

IV. Dispositivo.

9. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

10. A súmula do julgamento servirá de Acórdão.